Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707572-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVEC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator e em atenção ao Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se a parte apelante sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator